Tribunal: CARF
Processo: 18186.007136/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007136/2009-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.176 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARINA BASTOS CRUZ TEIXEIRA NOGUEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra acórdão que deu provimento ao recurso voluntário. No entendimento do Colegiado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007136/2009-21
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.007136/2009-21

apesar do Mal de Alzheimer não ser doença expressamente listada pela lei, dela decorre
inequívoca alienação mental, justificando – cumprido os demais requisitos - a aplicação da
norma isentiva do artigo 39 do Decreto n.o 3.000/1999.
O acórdão 2802-002.564 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2005
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
A apresentação de sentença judicial de interdição por incapacidade mental,
acompanhada de laudo médico emitido por perito judicial pelo reconhecimento da
moléstia grave, é suficiente para reconhecer a isenção dos rendimentos.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Devem ser apreciados os documentos juntados aos autos depois da impugnação e antes
da decisão de 2a instância. No processo administrativo predomina o princípio da
verdade material, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador em sua real expressão econômica.
Com base no acórdão paradigma no 106-16392, único aceito pelo despacho de
exame de admissibilidade, defende a Fazenda Nacional que a norma isentiva deve ser
interpretada restritivamente e como a doença de Alzheimer não consta do rol taxativo do
diplomo normativo, deve ser mantido o lançamento.
Intimada a responsável pela Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Antes de analisarmos o mérito, relevante avaliar se o recurso preenche os
pressupostos regimentais para o seu conhecimento.
Conforme exposto, trata-se de recuso interposto pela Fazenda Nacional. Em suas
razões recursais defende a União que os proventos de aposentadoria ou reforma e pensão
somente serão isentos do imposto de renda se comprovada a condição de o contribuinte ser
portador de uma das moléstias constates do rol previsto no inciso XIV do artigo 6o da Lei no
7.713/1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
O exame de admissibilidade deu seguimento ao recurso com base na divergência
sustentada pelo acórdão paradigma 106-16392. Concluiu que “no acórdão recorrido entendeu-se
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.007136/2009-21

que, embora o Mal de Alzheimer não esteja incluído no rol das moléstias graves previstas em lei,
a isenção poderia ser aplicada, já que tal doença teve como conseqüência alienação mental; já no
caso do paradigma, não foi feita qualquer ressalva, especificando-se que a doença ora tratada não
se encontra expressamente relacionada na norma isentiva, e que esta deve ser interpretada
restritivamente”.
Entretanto, a partir de uma leitura mais detida do acórdão paradigma e da
fundamentação utilizada pelo Colegiado recorrido, entendo que as situações fáticas enfrentadas
são distintas, ao que parece o entendimento dos acórdãos seriam, inclusive, convergentes.
No caso concreto, considerando as provas juntadas aos autos a Turma a quo
concluiu que o contribuinte na ocorrência do fato gerador era portador de demência ocasionada
pelo Mal de Alzheimer. A alienação mental teria sido comprovada por meio de laudo médio
oficial emitido por perito judicial. Consta do acórdão:
Trata-se de situação peculiar decorrente de Notificação de lançamento suplementar
lavrada pela ausência de laudo oficial a comprovar ser a contribuinte portadora de
moléstia grave, a amparar a desoneração dos rendimentos recebidos no ano-calendário
2005, em processo no qual a contribuinte, falecida, é representada pela sua sucessora,
em lançamento realizado após o óbito.
Às fl. 47/58 do processo, há laudo emitido por perito judicial, no ano de 2011, atestando
que a recorrente, à época com 84 anos, é portadora de alienação mental (demência),
cujo início se deu por volta de seus 75 anos; ou seja, já era portadora à época do fato
gerador (nascida em 1926), moléstia esta relacionada na regra isencional prevista na lei
n. 9.250, artigo 30.
Apesar do artigo 111 do CTN impor à interpretação de preceitos isentivos, a
literalidade, esta não pode levar a solução de casos concretos em desacordo com a
finalidade do dispositivo legal, em especial, ao princípio da isonomia e a valores
humanitários expressamente positivados que acolhem a dignidade da pessoa humana, o
direito ao mínimo vital e capacidade contributiva.
Daí a necessidade de ampliar o conceito de laudo médico oficial, de sorte a incluir laudo
pericial emitido por perito do juízo, no qual consta expressamente que desde os 75 anos
a recorrente sofre de demência mental progressiva, decorrente de Mal de Alzheimer.
Ademais, é inegável a validade do Laudo emitido por Perito Judicial, por se tratar de
documento elaborado por representante do Estado nomeado por Membro do Poder
Judiciário. Logo preenchidos os requisitos legais exigidos para fins de comprovação da
doença, qual seja, o da presença de Laudo médico emitido por serviço médico oficial,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ademais, ao contrário do afirmado pela DRJ, apesar do Mal de Alzheimer não ser
doença expressamente listada pela lei, dela decorre inequívoca alienação mental,
conforme atestado no Laudo Pericial trazido aos autos, no qual se afirma ser a
recorrente portadora de demência grave (fl. 78), que a torna incapacitada para a
realização de todas as atividades básicas e dependente plena da ajuda de terceiros.
Neste cenário, no entendimento do acórdão recorrido, considerando que a
discussão de fundo do lançamento foi a ausência de “laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” e considerando que tal
condição foi suprida pela apresentação de laudo emitido por perito nomeado pelo Poder
Judiciário, havendo a comprovação de a contribuinte ser portadora de doença mental grave desde
a ocorrência do fato gerador, concluiu pelo cancelamento do lançamento.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.007136/2009-21

No lançamento analisado pelo acórdão paradigma o contribuinte também foi
diagnosticado com Mal de Alzheimer, entretanto em data posterior a ocorrência do fato gerador.
Ou seja, neste caso não foi submetido à apreciação do Colegiado a condição de haver a
caracterização de demência mental, provocada pelo Mal de Alzheimer, contemporânea ao fato
gerador. Embora o acórdão paradigma faça menção de tal doença não constar do rol do art. 39 do
então vigente Decreto no 3.000/99, sua conclusão – salvo melhor juízo – é baseada na
constatação do diagnóstico ser posterior aos fatos. Vejamos:
Outra alegação apresentada pelo recorrente é de que seria portador do Mal de
Alzheimer, o que implicaria que os rendimentos objeto da exação estejam acobertados
pelo beneficio da isenção.
O artigo 6°, XIV, da Lei n° 7.713, de 22/12/1988, que acoberta a alegada isenção é
inciso XIV do artigo 6° da Lei n°7.713, de 22/12/1988, com a redação dada pelo artigo
47 da Lei n° 8.541, de 23/12/1992, veicula as regras que devem ser obedecidas para que
determinados proventos percebidos por pessoa física, em situações especiais, fiquem
isentos do imposto sobre a renda, litteris:
...
Destarte, é condição sine qua non que os rendimentos que o sujeito passivo portador das
moléstias graves legalmente nominadas pretende ver isento do imposto tenham sido
decorrentes de aposentadoria, reforma ou pensão, também que a doença esteja elencada
entre aquelas especificadas no artigo 39, XXXIII, do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999,
RIR/1999, e que a moléstia esteja comprovada mediante laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na espécie, os rendimentos objeto da controvérsia foram percebidos em decorrência por
pensão por morte do cônjuge do recorrente, entretanto, além de a doença de Alzheimer
não estar expressamente nominada entre as moléstias elencadas pela lei, no laudo
pericial emitido pelo serviço médico da Prefeitura de Niterói (RJ) consta como termo
inicial da doença o mês de março de 2000, enquanto o dissídio posto nos autos trata do
ano-calendário 1998.
E, em se tratando de pedido de isenção, as normas regulamentadoras devem ser
interpretadas de forma restritiva.
Da leitura feita do acórdão recorrido depreendo que as decisões são convergentes,
ambas exigem a que os rendimentos sejam decorrentes de aposentadoria ou reforma e pensão e
que haja laudo oficial – no presente caso essa condição foi suprida pela existência laudo de
perito judicial – atestando uma das doenças listada pela norma isentiva. No caso concreto a
doença atestada não foi a do Mal de Alzheimer e sim a demência mental incapacitante
contemporânea ao fato gerador.
Vale destacar que a Recorrente não se insurge quanto a conclusão do acórdão
recorrido, a partir da análise das provas, de ser a contribuinte portadora da doença grave já
quando da ocorrência dos fatos geradores.
Assim, considerando a convergência dos entendimentos dos acórdãos recorrido e
paradigma, a divergência no resultado do julgamento foi motivada pela realidade fática analisada
por cada um dos Colegiados.
Neste sentido, deixo de conhecer do recurso.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.176 - CSRF/2a Turma
Processo no 18186.007136/2009-21

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital